Tribunal: TJES
Processo: 5005058-94.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005058-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FLAVIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – CONTAGEM DO PRAZO – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. Portanto, após a unificação das penas, o marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave, sendo nesse sentido a decisão recorrida.

2.
Diferente do que alega a defesa não houve a desconsideração do período de pena cumprida após a prisão. No caso, a magistrada realizou apenas a detração do período de pena provisória para fins de fixação de regime inicial do reeducando.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

FLÁVIO DO NASCIMENTO
, inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal n. 0018669-81.2014.8.08.0012, unificou as penas decorrentes das Guias de Execução, impondo uma pena de 23 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, fixando o marco interruptivo em 13/05/2017, data da última prisão do executado, para fins de contagem de benefício.

Em suas razões recursais, a defesa requer a readequação do lapso de tempo considerado devidamente cumprido pelo Recorrente e proceda novo recálculo do quantum de pena, assim como os alcances dos requisitos objetivos para obtenção dos direitos de execução penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 5294919).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

FLÁVIO DO NASCIMENTO
, inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal n. 0018669-81.2014.8.08.0012, unificou as penas decorrentes das Guias de Execução, impondo uma pena de 23 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, fixando o marco interruptivo em 13/05/2017, data da última prisão do executado, para fins de contagem de benefício.

Em suas razões recursais, a defesa requer a readequação do lapso de tempo considerado devidamente cumprido pelo Recorrente desde a última prisão e que se proceda novo recálculo do quantum de pena, bem como demais alterações decorrentes desta atualização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 5294919).

Compulsando o processo de execução do paciente, observo que a magistrada procedeu a unificação das penas, fixando a data da última prisão como marco para a progressão do regime.

Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. Portanto, após a unificação das penas, o marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave.

Senão vejamos recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/02/2018, concluiu que "a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução".

2. O entendimento exposto no aresto impugnado não diverge da orientação desta Corte Superior consolidada no sentido de que a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Portanto, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão.

Verifico que a decisão recorrida encontra-se em consonância o entendimento do STJ, não merecendo qualquer reparo.

Também é certo que
a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução
(AgRg no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022).

Diferente do que alega a defesa não houve a desconsideração do período de pena cumprida após a prisão. Inclusive, em consulta ao SEEU, é possível verificar que consta como tempo de pena cumprida 07 anos, 02 meses e 29 dias.

Vale destacar que a magistrada realizou apenas a detração do período de pena provisória (09 meses e 06 dias), para fins de fixação de regime inicial do reeducando.

Portanto,
CONHEÇO do
recurso
e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.